Tribunal: TCU
Processo: 046.159/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3625/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.159/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexander Robson de Campos (CPF XXX.696.938-XX); André Luiz da Silva (CPF XXX.300.111-XX); Ângela de Cássia Costa de Vasconcelos (CPF XXX.928.704-XX); Denise Aparecida Gerônimo Muniz (CPF XXX.110.368-XX); Jacqueline Maria Bertarello Fernandes (CPF XXX.879.230-XX); Jose Maria Schonerwald Filho (CPF XXX.095.800-XX); Jose Norberto Bertochio (CPF XXX.640.789-XX); Leacir de Brito Meneses (CPF XXX.593.788-XX); Leandro de Almeida Gusmão Kalikowski (CPF XXX.867.028-XX); Leonardo André Facchin (CPF XXX.458.410-XX); Luciana da Motta Rezende (CPF XXX.287.139-XX); Marbia Pelosi Falcão Benedetti (CPF XXX.649.143-XX); Marcelo Alves dos Santos (CPF XXX.004.618-XX); Marcelo Jose da Silva (CPF XXX.943.311-XX); Nedson Ribeiro da Silva (CPF XXX.159.001-XX); Robério Ramos Ferraz (CPF XXX.493.244-XX); Rodrigo Cambrussi (CPF XXX.579.199-XX); Rosicler Barbosa Teixeira (CPF XXX.919.348-XX); Thiago Decarli Ramos (CPF XXX.541.660-XX) e Thiago Guedes de França Rodrigues (CPF XXX.699.638-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.